Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701341-55.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAQUELINE MICHELLE SILVA EMBARGADO: MICHELLE AWADA RODRIGUES, CLINICA MEDICA ANGIOMASTER LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar respostas aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator